Tribunal: TJDFT
Processo: 0014096-20.2015.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0014096-20.2015.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: HUDSON FULGENCIO ALVES DESPACHO Vistas ao Ministério Público para manifestar-se sobre o ID 64271340. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator